Tribunal: TJES
Processo: 0004858-08.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004858-08.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA
–
SEGURADORA
– ALEGA
DO DANO EM EQUIPAMENTO (ELEVADOR) DECORRENTE DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRADO –
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO
–
APRESENTAÇÃO DE
MERO PARECER

UNILATERA
L
–
INSUFICIÊNCIA

– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil. A própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

2.
O dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

3
.
Ausente determinação de inversão do ônus da prova, competia à parte autora comprovar os fatos alegados, inclusive com a preservação dos equipamentos para submissão à eventual perícia determinada pelo juízo, o que, todavia, não foi providenciado.

4
.
A seguradora apelada não trouxe nenhum elemento contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas do segurado além de não constar nenhuma indicação sobre a vida útil do equipamento substituído.

5
.
As provas coligidas aos autos não são suficientes à comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença do evento 7740715, proferida pelo douto magistrado da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que julgou procedente o pedido formulado pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
na ação de regresso movida em desfavor da concessionária apelante, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 7740718, em resumo, a apelante afirma que:
(I)
“
comprovou através de telas sistêmicas a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do Segurado da Apelada, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta
adotada pela concessionária
” (fl. 03);
(II)
há presunção de legitimidade de seus atos investigativos;
(III)
“
em observância ao princípio da deferência, o ressarcimento dos danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera ‘prova’ fornecida por laudos e pareceres unilaterais
” (fl. 08);
(IV)
a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica determina que “
o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada pela Apelante, não podendo a Apelada escolher livremente o técnico que preferir
” (fl. 10).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que a
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou a presente ação regressiva em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
por ter tido que indenizar o cliente Condomínio Residencial San Paolo (apólice nº 606000428, fls. 71/106v) pelos danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade (elevadores).

O parecer técnico de fls. 07/07v, elaborado pelo gestor de serviços da fabricante do elevador, indica que “
após análises visuais e por meio da ferramenta teclado TLS conectada no módulo MCINV do quadro de comando foi constatado falhas no Encoder do motor de tração. Para tanto, foi realizado o zeramento do Encoder conforme orientação de nossa Engenharia, desta forma, foi confirmada a falha, chegando a conclusão de que se faz necessária a substituição deste encoder
”
.

Com base nesse parecer, a companhia autora realizou o relatório final de regulação de fls. 20/22v, elaborado por Ricardo Giancoti de Resende, que indica que “
este evento se trata de danos materiais a um Encoder, item este do elevador que foi avariado decorrente de uma oscilação de energia, componente este responsável pela correção e nivelamento do motor do elevador
”.

Saliente-se que, neste caso, foi solicitada a troca apenas do módulo, sem nenhuma menção a fusíveis ou disjuntores que, em tese, enquanto equipamentos de proteção, seriam os primeiros afetados em caso de oscilação na rede e pico de tensão.

Outrossim, não há outros elementos de prova referente à peça danificada tratada no sinistro, apenas o laudo unilateral produzido por prestador de serviço que sequer aponta a qualificação profissional do subscritor.

A seguradora indenizou o segurado na importância de R$ 3.399,62 (três mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos) (fl. 22v).

A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Nota-se, pois, que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que foi praticamente reproduzida no art. 620 da Resolução nº 1.000/2021, estabelece que:
“
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203
”.

Porém, não se pode olvidar que o dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

Feitas estas considerações e ausente determinação de inversão do ônus da prova, competia à parte autora comprovar os fatos alegados, inclusive com a preservação dos equipamentos para submissão à eventual perícia determinada pelo juízo, o que, todavia, não foi providenciado.

Os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não se apresentam idôneos para comprovar o nexo causal entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenorizam ou especificam as razões do respectivo dano, sendo absolutamente genérico. Ademais, não há demonstração da metodologia pela qual o avaliador alcançou a conclusões apontada ou os métodos utilizados na consecução do resultado.

Acrescento que a seguradora apelada não trouxe nenhum elemento contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas do segurado além de não constar nenhuma indicação sobre a vida útil do equipamento substituído.

À vista disso, não há como conferir validade para fins de comprovação do nexo causal ao parecer técnico mencionado, mormente porque elaborado de maneira singela e unilateral, sem qualquer outro elemento probatório, capaz de validar a existência do nexo de causalidade.

A seguradora, ao indenizar seu segurado, já tinha a indicação de pretender o ressarcimento pela concessionária, pela via regressiva, dos valores pagos, como é de praxe. Portanto, não se mostra justificável que a maior interessada (a seguradora) não tenha mantido a peça trocada disponível para análise, por exemplo, ou que ao menos produzisse laudos técnicos amplos e hábeis ao fim de comprovar o necessário nexo de causalidade.

Destarte, as provas coligidas aos autos denotam a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO RESIDENCIAL. Sentença de procedência que comporta reforma. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Recurso provido. (TJSP; AC 1027328-04.2022.8.26.0005; Ac. 16864691; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 21/06/2023; DJESP 26/06/2023; Pág. 2631)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO CONDOMINIAL. DANO ELÉTRICO EM ELEVADOR DO SEGURADO. Reparo custeado pela seguradora. Sub-rogação. Pleito de ressarcimento. Ausência de comprovação do nexo causal. Prova anexada inservível ao fim pretendido. Documento que apenas afirma sobre a oscilação de energia sem qualquer outra informação técnica. Responsabilidade objetiva e incidência do CDC que não afasta a necessidade de comprovação do ato lesivo, dano e seu nexo causal. Recurso conhecido e provido. Inversão da sucumbência. (TJAL; APL 0718815-43.2018.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 15/05/2020; Pág. 58)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO EM ELEVADOR. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação regressiva, julgou procedente o pedido de ressarcimento da quantia despendida pela seguradora à consumidora segurada. 2. A matéria suscitada no recurso de apelação, que não foi deduzida em primeira instância de julgamento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada no juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 3. Não há cerceamento do direito de produzir provas se a parte que faz tal alegação permaneceu inerte quando regularmente intimada para indicar as provas que pretendia produzir. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, uma vez que a seguradora, ao pagar a indenização à segurada, sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor 5. A CEB, enquanto prestadora de serviço público, está subordinada ao regime jurídico administrativo, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa.
6. Não demonstrado pela documentação acostada aos autos pela autora o nexo causal entre a alegada interrupção ou distúrbio no fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado/consumidor, não há se falar em responsabilização da prestadora de serviço público.
7. Apelação provida. (TJDF; Proc 07190.11-72.2018.8.07.0001; Ac. 116.1443; Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg. 28/03/2019; DJDFTE 04/04/2019) (Grifei).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)